Tribunal: TJMT
Processo: 1001360-62.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001360-62.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), OSEIAS DE FREITAS LEMOS - CPF: 980.166.601-34 (AGRAVADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito Penal e Execução Penal. Agravo em Execução. Progressão de regime. Exame criminológico. Cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos. Lei no 14.843/2024.

Norma mais gravosa. Irretroatividade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que deferiu a progressão de regime do agravado para o semiaberto, visando a realização do exame criminológico.

II. Questão em discussão

Necessidade do exame criminológico para progressão de regime.

III. Razões de decidir

1.
A gravidade genérica dos delitos cometidos há mais de 10 (dez) anos,
“sem outras circunstâncias concretas desfavoráveis”
, não justifica, em si, a exigência de exame criminológico

(STJ, AgRg no HC no 941.095/SP; HC no 927.294/SP).

2. “
Não há falar em imprescindibilidade do exame criminológico quando o próprio magistrado é capaz de aferir as condições subjetivas do condenado com fundamento em fatores diversos, como relatório psicossocial favorável, atestado de bom comportamento no ambiente carcerário e o não cometimento de faltas graves.”
(TJMT, AgExPe NU 1032494-78.2024.8.11.0000)

3.

A obrigatoriedade do exame criminológico, para progressão de regime, somente mostra-se aplicável em condenações por crimes cometidos após sua vigência, sob pena de caracterizar “
novatio legis in pejus”
(STJ, RHC 200.670/GO; AgRg no HC 967.896/TO).

IV. Dispositivo e teses

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O exame criminológico pode ser dispensado quando presentes elementos que demonstrem a aptidão do reeducando à progressão de regime, como relatórios psicossociais e atestado de bom comportamento.

2. A exigência de exame criminológico, introduzida pela Lei no 14.843/2024, não se aplica a condenações por crimes cometidos antes de sua vigência, sob pena de retroatividade de norma penal mais gravosa.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XL; LEP, art. 112, § 1o (redação da Lei no 14.843/2024).

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, RHC 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23.8.2024; STJ, AgRg no HC 961.381/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11.2.2025; STJ, AgRg no HC 967.896/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.2.2025; STJ, AgRg no HC no 941.095/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – p. 7.11.2024; STJ, HC no 927.294/SP – Relatora: Min.a Daniela Teixeira – p.16.12.2024; TJMT, AgExPe no 1035030-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 7.3.2025; TJMT, AgExPe NU 1032494-78.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 18.2.2025; TJMT, AgExPe NU 1031462-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 31.1.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1001360-62.2026.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(S):

OSEIAS DE FREITAS LEMOS

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0017011-45.2014.8.11.0042) que deferiu progressão para o regime semiaberto ao agravado

OSEIAS DE FREITAS LEMOS,

em cumprimento de pena decorrente de 4 (quatro) condenações por roubos majorados e tráfico de drogas,

unificadas em 25 (vinte e cinco) anos, 7 (sete) meses e 1 (um) dias de reclusão, em regime inicial fechado - art. 157 do CP e art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 341189850).

A
4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [Núcleo de Execução Penal]
sustenta a imprescindibilidade de exame criminológico para o cumprimento do requisito subjetivo de progressão de regime prisional, em razão
“de ter praticado crime com violência ou grave ameaça à pessoa”
.

Pede provimento para
“
que seja reformada a decisão [...]determinando-se a realização de exame criminológico no Agravado, para a adequada aferição dos requisitos subjetivos exigidos para a progressão de regime
”
(ID 341185398).

OSEIAS DE FREITAS LEMOS
pugna pelo desprovimento (ID 341189853).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 341189854).

A 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI No 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA NORMA PENAL MAIS GRAVOSA. EXIGÊNCIA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA 439 DO STJ. REQUISITO SUBJETIVO. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. LAUDO PSICOSSOCIAL DESFAVORÁVEL. NECESSIDADE DE PERÍCIA. A alteração legislativa que torna obrigatório o exame criminológico não retroage para atingir crimes cometidos antes de sua vigência. Todavia, a realização da perícia permanece autorizada quando as peculiaridades do caso e o histórico criminal do apenado revelarem a necessidade de maior cautela na aferição do requisito subjetivo. Hipótese em que a gravidade concreta dos delitos e as conclusões temerosas da equipe psicossocial justificam a medida. Parecer pelo conhecimento e provimento do recurso.
”
(
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, procuradora de Justiça - ID 342071879)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra as seguintes condenações:

- 4 (quatro) anos de reclusão por roubo - art. 157, do CP - praticado em 27.8.2010 e trânsito em julgado em 21.2.2011 (Ação Penal NU 0002945-64.2010.8.11.0086);

- 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por tráfico de drogas - art. 33 da Lei no 11343/06 - praticado em 5.4.2015, cuja sentença transitou em julgado em 16.11.2020 (Ação Penal NU 0022750-62.2015.8.11.0042);

- 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão por roubo - art. 157, do CP - praticado em 25.11.2011 e trânsito em julgado em 12.8.2014 (Ação Penal NU 0003368-87.2011.8.11.0086);

- 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão por roubo agravado [concurso de pessoas] - art. 157, §2o, II, do CP - praticado em 7.5.2015, cuja sentença transitou em julgado em 16.11.2020 (Ação Penal NU 0001797-42.2015.8.11.0086);

Em 21.8.2025, o Juízo da Execução Penal deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto ao agravado, nestes termos:

“[...] da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 04/08/2025, preenchendo com isso o critério objetivo .

Lado outro, o estudo psicossocial possui caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental. Nesse ponto, cumpre salientar que o exame criminológico, estabelecido pela Lei n.o 14.843 /2024, repristina o debate já travado por ocasião da edição da Lei n. 10.792/2003, o qual, inclusive, resultou na edição da Súmula Vinculante no 26 do E. Supremo Tribunal Federal: [...]

Logo, a exigência indiscriminada e abstrata, sem fundamentação idônea e sem a indicação de base empírica que revele elementos concretos de gravidade, personalidade ou outras circunstâncias recentes, que em tese, possam vir a desabonar a progressão de regime, viola o texto constitucional, com o qual se incompatibiliza a exigência indiscriminada de realização prévia de exame criminológico [...]

Cumpre observar, ainda, que, desde a última prisão do penitente, não foram apresentadas quaisquer faltas graves ou médias, de modo que, não há elementos que justifiquem a realização de exame psiquiátrico e, embora se noticie a prática de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, além de tais fatos datarem de mais de 10 anos atrás (sem informação de novo delito), há evidência também do cumprimento escorreito da pena desde a última prisão.

Nesse entendimento verifica-se a necessidade de fundamentação concreta para a realização de exame criminológico, sem a qual, incabível a determinação da medida.

Finalmente, exigir exame criminológico, a fim de analisar o requisito subjetivo, para viabilizar a progressão de regime, num Estado que não possui um psiquiatra sequer nos quadros da equipe de saúde do Sistema Prisional e, em que, nos casos imprescindíveis, tais profissionais são nomeados, formando-se filas enormes para desenvolver tais aferições, é, em verdade, criar razão para institucionalizar o constrangimento ilegal dentro da seara penitenciária.

Desta forma, com o implemento do requisito objetivo, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) OSEIAS DE FREITAS LEMOS, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade, condicionada a juntada de atestado de comportamento carcerário favorável atualizado até o momento da soltura do penitente.

Fixo as seguintes regras: [...]

Para tanto, com vistas a estabelecer as regras do regime semiaberto e soltura do recuperando, determino a imediata soltura do penitente, o que deverá ser realizado pela equipe psicossocial da Unidade Penitenciária, no ato de acolhimento e explicação das condições, em vídeo oficial deste Juízo.

Oficie à Central de Monitoramento Eletrônico para que COMPAREÇA na unidade penitenciária ou na FUNAC, para a respectiva instalação da tornozeleira eletrônica, encaminhando o referido documento aos autos.

Dê-se ciência ao digno representante do Ministério Público e à Defesa.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO. [...].”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - ID 341189850)

O alvará de soltura foi cumprido em 22.8.2025
(SEEU 00170114520148110042

- mov. 480.1)
.

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal progrediu o agravado do regime fechado para o semiaberto, mediante condições [incluído monitoramento eletrônico], dispensando o exame criminológico, ao considerar o cumprimento do requisito objetivo [em 4.8.2025] e subjetivo
“bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social”
, bem como o relatório psicossocial, elaborado pela Comissão de Avaliação [CRP 18/01245], o qual destacou que
“[...]

OSEIAS possui capacidade reflexiva e clareza dos prejuízos causados por suas escolhas”
e, sugeriu
“caso se pondere pela progressão de regime de pena, sugere-se que Oseias de Freitas Lemos seja encaminhado à Fundação Nova Chance/Escritório Social para que seja orientado ao retorno aos estudos, formação profissional e inserção em trabalho conforme avaliação da equipe responsável, considerando que o custodiado tem meios de dar continuidade na atividade de trabalho exercida antes da prisão.”
(SEEU 00170114520148110042- mov. 469.1).

Frise-se que o reeducando está em regime semiaberto, com monitoramento eletrônico [desde 22.8.2025], e cumpre regularmente as condições impostas, além de desempenhar atividade profissional, como auxiliar de serviços elétricos, na empresa Facilita Serviços de Terceirização [SEEU 0017011-45.2014.8.11.0042].

Noutro giro, as anotações criminais, referenciadas pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau, envolvem roubos praticados há mais de 10 (dez) anos, de modo que a gravidade dos delitos patrimoniais,
“sem outras circunstâncias concretas desfavoráveis”
, não justifica, em si, a exigência de exame criminológico

(STJ, AgRg no HC no 941.095/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – p. 7.11.2024; HC no 927.294/SP – Relatora: Min.a Daniela Teixeira – p.16.12.2024).

No mesmo sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“N
ão há falar em imprescindibilidade do exame criminológico quando o próprio magistrado é capaz de aferir as condições subjetivas do condenado com fundamento em fatores diversos, como relatório psicossocial favorável, atestado de bom comportamento no ambiente carcerário e o não cometimento de faltas graves.”

(AgExPe NU 1032494-78.2024.8.11.0000 –
Relator: Des. Paulo Sergio Carreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 18.2.2025).

Por outro lado, o
c. STJ firmou entendimento no sentido de que a obrigatoriedade do exame criminológico, para progressão de regime, nos termos do art. 112, § 1o, da LEP, redação da Lei no 14.843/2024, de 11.4.2024, somente mostra-se aplicável em condenações por crimes cometidos após sua vigência, sob pena de caracterizar
novatio legis in pejus
(STJ, RHC 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 23.8.2024; AgRg no HC 961.381/TO, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 11.2.2025;
AgRg no HC 967.896/TO
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.2.2025).

Tratando-se de execução penal de crimes anteriores à edição da Lei no 14.843/2024, o ato normativo não pode retroagir, visto que impõe condição mais gravosa à obtenção do benefício

(TJMT, AgExPe no 1035030-62.2024.8.11.0000, Rel. Des.

Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 7.3.2025; AgExPe NU 1031462-38.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 31.1.2025).

Logo, a decisão agravada deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026